Tribunal: TJDFT
Processo: 0748517-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL AÇÃO MONITÓRIA.. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. PESSOA JURÍDICA. AÇÕES. ÔNUS. ANOTAÇÃO. LIVRO DE REGISTRO DE AÇÕES NOMINATIVAS.
1. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante qualquer medida idônea para assegurar o direito. O seu deferimento depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 100, inciso I, alínea “f”, da Lei n. 6.404/1976, determina a anotação no livro de Registro de Ações Nominativas acerca de ônus que grave as ações da pessoa jurídica ou obste a sua negociação.
3. Deu-se provimento ao recurso.